Tribunal: TJSP
Processo: 1004180-23.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. PEDIDO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO CITRA PETITA. PEDIDO REVISIONAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. PEDIDO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO CITRA PETITA. PEDIDO REVISIONAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. Afigura-se o julgamento "citra petita" quando o MM. Juiz Singular deixa de enfrentar o pedido revisional de juros remuneratórios e tarifas exigidas nos contratos de empréstimos consignados e de cartão com reserva de margem consignável, causa de pedir ou fundamento de defesa da parte derrotada.
2. O vício de omissão da r. sentença não pode ser sanado pelo Tribunal quando a causa não se encontra madura para julgamento, dependendo de prova pericial para aferir se os juros remuneratórios e tarifas estão em desacordo com a lei.
3. RECURSO PROVIDO para anular a r. sentença.